Tribunal: TJDFT
Processo: 0743580-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-POLICIAL MILITAR. SÚMULA 340 DO STJ. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ARTIGO 39, §3o, DA LEI 10.486/2002. PAGAMENTO DE PENSÕES RETROATIVAS. AUXÍLIO-FUNERAL, LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital a pagar à parte autora/recorrida valores referentes a pensões retroativas, auxílio funeral, licença especial e férias não gozadas, decorrentes do falecimento do pai da recorrida. Em suas razoes, o Distrito Federal sustenta, em suma, que está sujeito ao princípio da legalidade, não podendo ser condenado a pagar benefícios que já foram pagos integralmente à viúva do militar falecido, não havendo lei que obrigue o ente público a pagar em duplicidade. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a previsão legal (ID 57723665). Contrarrazões apresentadas (ID 57723669).

3. O cerne da controvérsia é o direito da parte recorrida, beneficiária de pensão alimentícia judicial, a receber os valores retroativos à pensão por morte, ao auxílio-funeral, licença especial e férias não gozadas, decorrentes do falecimento do pai militar, e recebidos integralmente pela viúva.

4. A Súmula 340, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Quando do óbito do instituidor da pensão, em 9/12/2021, estava em vigor a Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Referido diploma legal dispõe, em seu artigo 39, §3o que “havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial”.

5. Na hipótese, verifica-se que, quando do falecimento do instituidor da pensão e do requerimento administrativo feito pela parte autora (ID 57723491, pág. 25), ela já fazia jus à pensão militar no mesmo percentual fixado em decisão judicial proferida nos autos de n. 1998.09.1.000174-2, que fixou pensão alimentícia em favor dela no percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante. Não observou o ente público, portanto, o preceito contido no artigo 39, §3o da Lei n. 10.486/2002, cujo direito da recorrida só veio a ser reparado mediante a impetração de mandado de segurança que determinou a continuidade do pagamento da pensão alimentícia em 15% sobre os rendimentos brutos do militar falecido (ID 57723491, pág. 109-119), ocasião em que ela foi inserida como beneficiária no assentamento funcional dele em 01/01/2023 (ID 57723491, pág. 123).

6. Logo, devem ser aplicadas à demanda as disposições da Lei n. 10.486/2002, estando correta a sentença proferida na origem que determinou o pagamento dos valores retroativos da pensão por morte do período de janeiro a dezembro de 2022.

7. Em relação ao direito de recebimento dos valores referentes ao auxílio-funeral, licença especial não gozada e férias não usufruídas, ao contrário do que afirma o recorrente, cabe à Administração Pública arcar com o pagamento devido à recorrida, eis que laborou em erro na análise dos beneficiários da pensão por morte do militar, ignorando o direito da recorrida, pois já estavam presentes os requisitos legais para a concessão do benefício quando protocolou requerimento administrativo. Lado outro, tal ônus não pode ser suportado pela viúva, dada a sua boa-fé presumida, pois era a única beneficiária reconhecida quando do recebimento dos valores que lhe foram pagos integralmente. Precedentes: (Acórdão 1774271, 07127333420238070016, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1704782, 07533480320228070016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 19/5/2023, Publicado no DJE 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará o recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.